Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível, que nos autos n.o 1017498-54.2021.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por A.E.G (representada por sua genitora Ana Paula Eberhard) – deferiu a tutela para antecipada determinando que a Ré autorize/custeie o fornecimento da órtese craniana sob medida (órtese starband), conforme prescrição médica.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Ré firmou Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares n.o 5110301 com a empresa Federação das Associações Comerciais do Estado de Mato Grosso – FACMAT.
Que no dia 03/10/2020, a representante concebeu a criança Amanda Eberhard Giacomelli. A menor possui plano de saúde denominado CO PARTIC.4 CONSULTA ASSOC. FEDERACAO, registrado sob o número 056.8246.000198.30 -7, tendo aderido ao referido contrato em 28/10/2020.
Que a menor é portadora de Branquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, assim sendo, fora solicitada a aquisição da Órtese Craniana Sob Medida (Órtese Starband), em valor correspondente à importância de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), pedido este que fora negado.
Defende a legalidade da negativa de não cobertura, ante a ausência de cobertura contratual para o fornecimento de órtese ou prótese não ligadas a ato cirúrgico, que é o caso, art. 10, VII, da Lei 9.656/98.
Alega, que referida exclusão encontra-se prevista na Resolução Normativa 428, de 07 de novembro de 2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar em seu inciso VII do §1o do Art. 20.
Ainda, que a ANS emitiu parecer técnico n.o 34/34/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, a qual prevê a cobertura obrigatória de órteses, próteses e materiais especial –OPME somente aos procedimentos ligados ao ato cirúrgico.
Consigna que “o contrato estipulado entre as partes, prevê expressamente em sua Cláusula XI – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO, no seu item 11.1, “d” a exclusão do fornecimento de órtese, prótese e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico,”
Assim que a não autorização pela Agravante não envolve nenhum julgamento de conduta médica profissional; portanto, que o Requerente teve negado o tratamento, em razão de não ter cumprido as exigências legais e contratuais.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Que seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando -se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo o indeferimento da concessão dos procedimentos cirúrgicos pleiteados na exordial e deferida pelo juízo de origem.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
O tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanha, justamente para evitar procedimento cirúrgico, devendo, por ora, ser mantido.
A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente. Em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a agravada e necessita de intervenção com os tratamentos indicados pelos profissionais.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cuiabá, 30 de junho de 2021
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator